Tribunal: TJES
Processo: 5002201-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GOMES RODRIGUES e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002201-96.2022.8.08.0069

RECORRENTE: FELIPE GOMES RODRIGUES e GLEICE SANTANA COSME

RECORRIDAS: DECOLAR. COM LTDA. e GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIA AÉREA. VOO ANTECIPADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu junto as requeridas passagens aéreas de ida e volta com trajeto Vitória/ES a Salvador/BA, sem escalas. Afirma que o voo de volta (com saída de Salvador/BA e destino Vitória/ES) marcado para o dia 07/06/2022, 15:00 horas, foi alterado unilateralmente pelas requeridas para o dia 07/06/2022, 09h:10min, com escala na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela reparação por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu pela ausência de demonstração de falha na prestação de serviços e julgou improcedente o pedido exordial.

Em sede recursal, a parte autora pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. Quanto ao mérito, aduz que a comunicação de alteração do voo agendado para o dia 07/06/2002, 15:00 horas, ocorreu com apenas 43 (quarenta e três horas) de antecedência. Assim sendo, argumenta pela falha na prestação de serviço das recorridas, que ofereceram aos consumidores produto diverso do adquirido (voo com escala), pugnando pela procedência do pleito indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que c
oube às recorridas comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, verifico que as empresas rés demonstram a inexistência de falha na prestação de serviço, diante do devido cumprimento da legislação brasileiro atinente a espécie.

Nesse aspecto, o voo dos recorrentes foi antecipado em 06 (seis) horas pela cia aérea, mediante aviso prévio com antecedência de 2 (dois) meses, realizado através do envio de correspondência eletrônica para a recorrente Gleice Santana Cosme no dia 27/03/2022.

Assim sendo, as empresas cumpriram o disposto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Lado outro, os recorrentes não comprovaram que a alteração do voo lhes ensejou concreto prejuízo, deixando de cumprir o ônus probatório mínimo disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é no sentido que o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, cabendo ao consumidor demonstrar a ocorrência de lesão extrapatrimonial. Nota-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o
C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas. 5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Isto posto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando a prova trazida pelos autores, áudio de ID 16542085, constatei que a alteração do voo foi notificada previamente aos consumidores, bem como lhes foram ofertados outros horários além daquele sugerido pelos réus (voo com partida de Salvador às 09h10min, com escala no Rio de Janeiro).

[...]

Observo que os Requeridos cumpriram tal comando da Resolução, sendo fato incontroverso. Aos autores foi oportunizada a escolha de outro horário de voo, contudo, almejavam viajar no mesmo horário que haviam adquirido as passagens aéreas. No entanto, a preposta da GOL informou que o voo havia sido cancelado, o que impossibilitaria de mantê-lo.

Sendo assim, entendo que não restou caracterizada falha na prestação do serviço pelos Requeridos que cumpriram o que estabelece a norma que regulamenta o transporte aéreo nacional.

Ademais, muito embora os autores afirmem que tinham programações agendadas em Salvador, não sendo possível embarcar no voo das 09h10min do dia 07/06/22, não demonstraram nos autos quais seriam esses compromissos que foram desmarcados e as respectivas ofensas aos seus direitos de personalidade.

Portanto, diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelos consumidores, entendo que os fatos narrados na exordiam configuram mero aborrecimento cotidiano, inexistindo configuração de violação aos direitos da personalidade dos recorrentes, razão pela qual julgo improcedente o pleito ressarcitório por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 3 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)